Tribunal: TJBA
Processo: 8002434-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002434-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE RAIMUNDO ANDRADE CERNADAS

Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):GABRIEL SANTANA MONACO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
10 (DEZ) DIAS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPLEXIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS opôs embargos de declaração contra acórdão da Quinta Câmara Cível que acolhera embargos anteriores do embargado, determinando a imediata implantação do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

2.
Nos aclaratórios, o INSS alegou omissão quanto à fixação do prazo, sustentando ser exíguo, à vista das exigências administrativas para implantação do benefício, requerendo a sua modulação para o mínimo de 30 (trinta) dias úteis.

3.
O embargado impugnou os argumentos e requereu o desacolhimento dos embargos, com aplicação de multa por litigância protelatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à razoabilidade do prazo de 10 (dez) dias fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, considerando a complexidade administrativa apontada pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

6. Não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, que de forma clara e fundamentada determinou a implantação do benefício no prazo de 10 (dez) dias, medida compatível com a natureza alimentar da prestação previdenciária e com a urgência do provimento jurisdicional.

7. As alegações genéricas quanto à suposta complexidade administrativa não se mostraram idôneas para justificar a modificação do prazo estabelecido, sobretudo diante da documentação acostada que comprova a efetiva implementação do benefício dentro do prazo, por despacho da própria Advocacia-Geral da União.

8. A invocação do art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 é descabida, pois trata do prazo para o primeiro pagamento de benefício originário, e não do restabelecimento de benefício anteriormente concedido.

9. Embora presente intuito protelatório, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC não foi aplicada, sendo apenas advertida a parte quanto à possibilidade de sua imposição em nova manifestação semelhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
O prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao restabelecimento de benefício previdenciário, fixado em acórdão judicial, é compatível com a natureza alimentar da prestação e não configura omissão sanável por embargos de declaração, ainda que a Administração alegue genericamente dificuldades administrativas para o seu cumprimento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022;
Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2º;
Lei nº 8.213/91, art. 41-A, § 5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8002434-75.2018.8.05.0001
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e JORGE RAIMUNDO ANDRADE CERNADAS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da
Quinta

Câmara Cível
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora